Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0001456-74.2018.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FABIO SADI E SILVA APELADO: FABIO SADI E SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 15783248), na qual os advogados do apelante FABI SADI E SILVA manifestam o interesse de fazerem sustentação oral no julgamento agendado para a pauta Virtual, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em pauta, desta vez, em sua forma presencial, quando viável a sua realização. P. R. I. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator